Tribunal: TJDFT
Processo: 0744586-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Em face da alteração da situação jurídica do paciente, confirmada pelas novas informações (IDs 21787220 e 21751772), ao ilustre impetrante para, em 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito. Após, à Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 28 de novembro de 2020 Des. Mario Machado Relator